Tribunal: TJMT
Processo: 1034088-04.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034088-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DA CRUZ LIMA - CPF: 174.795.091-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros do mercado e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Fato relevante. Contratação realizada por correspondente bancário, com liberação de valores via TED e descontos mínimos mensais em folha, sob a rubrica de cartão de crédito, sem envio de faturas e com ausência de informações claras sobre o valor total, número de parcelas e taxa de juros aplicável.

Decisão de origem determinou a liquidação da sentença, autorizando compensação de valores e fixando custas e honorários conforme a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido, diante da ausência de informações essenciais, e se é cabível a sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum com revisão da taxa de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidência do CDC nas relações bancárias, conforme a Súmula 297/STJ, diante da natureza de contrato de adesão.

Identificação de ausência de transparência e falha no dever de informação sobre a natureza jurídica da operação, em violação aos princípios da informação e da boa-fé objetiva.

Inexistência de prova de ciência clara e inequívoca da consumidora sobre a contratação do cartão consignado com reserva de margem consignável.

Aplicação do art. 170 do CC para validar a conversão contratual para modalidade de empréstimo consignado comum.

Precedentes jurisprudenciais reconhecendo o vício de consentimento em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informações claras sobre a natureza jurídica da operação, valor total financiado, número de parcelas e taxa de juros configura vício de consentimento. 2. Nessas hipóteses, é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com incidência de juros médios de mercado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores pagos e indenização por dano moral, ajuizada por Maria Benedita da Cruz Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão da contratação na modalidade de empréstimo consignado comum, fixando a taxa de juros remuneratórios conforme a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada operação, condenou o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação, e determinou a liquidação da sentença para apuração do valor devido, com a possibilidade de compensação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% ao banco demandado e 20% à parte autora, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção. Em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que a autora aderiu voluntariamente ao cartão “BMG Card”, tendo assinado os termos de adesão e autorização de desconto, além de realizar 11 saques com o limite do cartão, valores estes depositados em sua conta.

Sustenta que a autora recebia e pagava as faturas regularmente, tendo inclusive quitado o contrato em janeiro de 2023, o que afasta a tese de vício de consentimento. Afirma que a sentença desconsidera a natureza jurídica do contrato, cuja conversão seria incabível, pois foram observados os deveres de informação e não há prova de abusividade ou má-fé.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato celebrado e improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 315562389).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Benedita da Cruz Lima propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores pagos e indenização por dano moral, em face de Banco BMG S.A., aduzindo ter contratado um empréstimo consignado junto ao banco réu, por meio de correspondente bancário, com descontos mensais em folha de pagamento, os quais perduraram de junho de 2014 a dezembro de 2022, totalizando 91 parcelas sob a rubrica “cartão de crédito”.

Alega, contudo, que apenas posteriormente teve ciência de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), modalidade diversa da que acreditava estar contratando. Sustenta que o valor de R$ 3.218,00 foi transferido via TED à sua conta bancária, antes mesmo da emissão do cartão, induzindo-a a crer que se tratava de empréstimo consignado tradicional. Entretanto, não houve envio de faturas e os descontos em folha ocorriam apenas no valor mínimo, gerando encargos rotativos considerados abusivos.

Ao final, requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum com incidência de juros médios de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão da contratação na modalidade de empréstimo consignado comum, fixando a taxa de juros remuneratórios conforme a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada operação, condenou o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação, e determinou a liquidação da sentença para apuração do valor devido, com a possibilidade de compensação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% ao banco demandado e 20% à parte autora, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção. Em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que a autora aderiu voluntariamente ao cartão “BMG Card”, tendo assinado os termos de adesão e autorização de desconto, além de realizar 11 saques com o limite do cartão, valores estes depositados em sua conta.

Sustenta que a autora recebia e pagava as faturas regularmente, tendo inclusive quitado o contrato em janeiro de 2023, o que afasta a tese de vício de consentimento. Afirma que a sentença desconsidera a natureza jurídica do contrato, cuja conversão seria incabível, pois foram observados os deveres de informação e não há prova de abusividade ou má-fé.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato celebrado e improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade do contrato celebrado entre as partes, qualificado pela instituição ré como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ao passo que a autora o reputa como sendo um empréstimo consignado comum, diante da ausência de informação clara e precisa quanto à efetiva natureza da operação firmada.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso sob exame, conquanto o instrumento contratual esteja intitulado como “Cédula de Crédito Bancário Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, verifica-se que as obrigações financeiras contraídas decorreram de transferências eletrônicas (TEDs) realizadas diretamente na conta corrente da autora (id. 315562368), sem que houvesse previsão de término dos descontos mensais.

Nesse contexto, resta evidenciado que a finalidade da referida contratação foi, em verdade, contornar a margem consignável legalmente permitida, viabilizando a cobrança de juros significativamente superiores àqueles praticados em operações de empréstimo consignado, o que culmina na imposição de ônus desproporcional ao consumidor, comprometendo, inclusive, a sua capacidade de adimplemento.

Verifica-se, pois, flagrante afronta aos princípios da informação e da transparência, sobretudo pela omissão de dados essenciais ao consumidor, tais como o valor total financiado, o número de parcelas, o prazo de amortização e, especialmente, a taxa de juros efetivamente aplicada.

Consoante o disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, o que se configura na espécie.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que determinou a revisão contratual, convertendo a contratação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa de juros remuneratórios com base na média de mercado vigente à época da contratação.

Ressalte-se que, nos moldes do art. 170 do Código Civil, “se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”.

Este entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, a exemplo dos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021)

Reconhecido, portanto, o vício na contratação, impõe-se a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025